Tribunal: STF
Processo: HC 61060
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
-Habeas corpus. Co-autoria. Unificação de penas (extensão). Decisão do Tribunal de Alçada. -O acórdão de que advém a coação tem como impertinente a invocação do art. 580 do CPP, pois  distintas e pessoais as situações do peticionário e dos demais incriminados, decisão que e insuscetível de apreciação na via do habeas corpus, por demandar reexame de provas. Habeas corpus indeferido.